Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Processo : 0701663-97.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 223031582 dos autos originários n. 0700316-72.2025.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse atribuída à nota da impetrante a bonificação de 10% em todas as etapas do processo seletivo para Residência Médica do Distrito Federal, pela participação no Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). Fundamentou o juízo singular: Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de fundamento relevante. A impetrante insurge-se contra indeferimento de bonificação na fase de avaliação de currículo no processo seletivo para ingresso à residência médica através de processo seletivo gerido pelas impetradas para a especialidade de Neurologia, nos termos do Edital Normativo no 01 – RM1/SES/DF/2025. Em primeiro lugar, saliento que a mudança de critério previsto no edital do certame, sem que isso alcance os demais candidatos, configura grave violação ao princípio da isonomia. Como se isso não bastasse, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Assim, os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fizeram jus à pontuação adicional de 10%. Todavia, a impetrante estava vinculada ao Programa Mais Médicos do Brasil e por isso não foi contemplada, por estar em desacordo com o subitem 13.18 do Edital. A previsão do art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, que garante o bônus a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”, não alcança o Distrito Federal. Com efeito, tratando de lei federal, a referida lei não pode impor obrigação de pontuação em certame desenvolvido no âmbito do Distrito Federal, ante sua autonomia política e administrativa. Em matéria de concurso público e de direito sanitário a União resume-se a estabelecer a norma geral, conforme estabelecem as competências inscritas no art. 24, XI (procedimentos em matéria processual) e XII (previdência social, proteção e defesa da saúde), da CF. Desta forma, incabível a União estabelecer normas específicas, típicas da norma local (inclusive por meio de edital normativo), ao Distrito Federal, sendo perfeitamente lícito estabelecer requisitos mais rígidos em certames realizados por outras esferas federativas. Como se sabe, o edital é a lei interna do certame e que a todos alcança, inclusive, a Administração Pública, que o elaborou e não pode descumpri-lo. Logo, em relação à pontuação referente a bonificação PRMGFC - Programa de Residência Médica de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família Comunidade, a negativa de pontuação também seguiu o requisito do Edital (item 13.18). Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa, pois inexiste qualquer espaço discricionário para as decisões administrativas atacadas. A agravante relata que se inscreveu no processo seletivo gerido pelas agravadas para ingresso nos Programas de Residência Médica do Distrito Federal (SES-DF), concorrendo a uma vaga para a especialidade de Neurologia. Conta que integrou o Programa Mais Médicos em Bragança/PA, Munícipio de muito alta vulnerabilidade, entre 23/06/2023 e 01/07/2024, atendendo a todos os requisitos legais para a obtenção do bônus de 10% na nota do processo seletivo. Questiona que, “apesar de ter participado por mais de 1 ano no Programa Mais Médicos do Brasil, e ter o direito à bonificação reconhecido judicialmente, com a inclusão do seu nome em lista de médicos aptos à bonificação, a agravante não foi contemplada com o bônus no referido processo seletivo”. Alega que “é evidente que o edital do concurso em comento vai de encontro a uma série de normativos legais, violando frontalmente a Lei n.o 12.871/13 – que consolidou o direito à pontuação adicional de 10% nas provas de residência médica aos participantes de programas de provisão de médicos do Ministério da Saúde”. Informa que “o edital do certame previu a concessão de bonificação apenas para participantes de determinado programa do Governo Federal, qual seja o PRMGFC, desconsiderando a determinação legal sobre o tema, que abarca participantes de outros programas, como o Programa Mais Médicos, como é o caso da agravante”. Registra que, “como forma de atrair médicos para atuarem em regiões prioritárias do SUS, o Governo Federal vem criando programas destinados a médicos, e apresenta como maior atrativo o direito à bonificação adicional nas provas de residência”. Sustenta ter cumprido o requisito temporal para a concessão da bonificação na nota das provas de residência médica, por ter exercido por um ano as atividades “no Programa Mais Médicos, uma das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde nas regiões prioritárias para o SUS”. Destaca que a bonificação de 10% em processos seletivos de residência médica, prevista na Lei no 12.871/2013 e em normativas anteriores, é um direito garantido aos médicos participantes de programas como o PROVAB e o Mais Médicos, que atuam na Atenção Básica em regiões prioritárias para o SUS. Ambos os programas possuem objetivos e estrutura semelhantes, incluindo a realização de atividades teóricas e práticas supervisionadas, e a bonificação é um incentivo para adesão aos programas, convertendo-se em direito após mais de 12 meses de participação, sendo, portanto, ilegal impedir o uso da pontuação adicional, já que não há distinção legal entre os programas para fins de bonificação. Argumenta que a conduta das agravadas, além de ofender os princípios da legalidade e da segurança jurídica, viola o princípio da isonomia, “visto que a não concessão da bonificação à agravante gera tratamento diferenciado entre médicos que realizaram as mesmas atividades, voltadas ao mesmo objetivo, qual seja: a garantia de atuação médica em área de Atenção Básica em saúde”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para conceder a bonificação de 10% na sua nota em todas as etapas do processo seletivo ou, pelo menos, a reserva da vaga, e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. A Lei 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, estabelece, em seu art. 22, § 2o, “pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica” aos candidatos que tiverem participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS. Confira-se a redação dos arts. 5o e 22 da aludida Lei 12.871/2013: Art. 5o Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, ofertarão anualmente vagas equivalentes ao número de egressos dos cursos de graduação em Medicina do ano anterior. Parágrafo único. A regra de que trata o caput é meta a ser implantada progressivamente até 31 de dezembro de 2018. (Grifado) Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. (Grifado) § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. (Grifado) § 3o A pontuação adicional de que trata o § 2o não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2o deste artigo. § 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5o desta Lei. (Grifado) § 5o Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput. § 6o A Residência em Medicina de Família e Comunidade em instituição devidamente credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, em conformidade com a matriz de competência da especialidade, corresponde a uma das ações de aperfeiçoamento da Atenção Básica previstas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.621, de 2023) O art. 2o da Lei 6.932/1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente, prevê que, para a admissão em curso de residência médica, o candidato deverá submeter-se a processo de seleção de acordo com o programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Nesse contexto, no âmbito da competência regulamentar conferida à Comissão Nacional de Residência Médica pela Lei 6.932/1981, foi aprovada a Resolução CNRM n. 2, de 27/08/2015, a fim de adequar “a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica ao art. 22 da Lei 12.871/2013, acerca do processo de seleção pública dos candidatos aos Programas de Residência Médica”. De acordo com o art. 8o, caput, da aludida Resolução CNRM, “São considerados programas de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade”. E o parágrafo único desse dispositivo estabelecia que a implementação de qualquer iniciativa que se configure com o perfil citado no caput deveria ser regulamentada por portaria conjunta da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, e pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a pontuação adicional nos processos seletivos para Residência Médica. Já o art. 9o da mesma Resolução previa os critérios para que o participante do PROVAB ou que tivesse ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fizesse jus à pontuação adicional. Acontece que a Resolução CNRM n. 2/2015 foi revogada pela Resolução CNRM n. 17, de 21/12/2022. E, ao dispor sobre o processo de seleção pública dos candidatos aos Programas de Residência Médica autorizados em Instituições Credenciadas pela Comissão Nacional de Residência, a Resolução CNRM n. 17/2022, vigente a partir de 02/01/2023 e aplicável a processos de seleção pública de candidatos que se iniciarem a partir de 2024 (art. 1o, parágrafo único), inseriu outras regras, dentre as quais, a total revogação dos bônus nos processos seletivos de residência. Logo, como o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) não é mais contemplado em Resolução da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) para a bonificação de que trata o art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, resta sem qualquer propósito a defendida equivalência entre os programas, PROVAB e PMMB (Programa Mais Médicos para o Brasil), para fins da pretendida concessão da pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica. Nesse contexto, sem olvidar a presunção de constitucionalidade das normas e que o edital do certame constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade. A agravante apresenta declaração de sua participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei 12.871/2013 (id. 222907647 na origem), se apegando, principalmente, ao fato de ter cumprido o requisito temporal, o que, por si só, não lhe confere a bonificação reclamada. Com efeito, embora a agravante tenha exercido as atividades no programa por mais de um ano, sequer há informações no momento para se concluir que sua participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil se enquadra nas “demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS”, para fins de obtenção da pontuação adicional solicitada, conforme exigência do art. 22 da Lei 12.871/2013 e da Resolução regulamentadora. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator